Tribunal: TJSP
Processo: 2268942-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Decisão que defere liminar para que a ré cumpra a oferta veiculada e matricule a autora no segundo semestre, com dispensa de disciplinas – Concessão de tutela provisória precipitada – Ausência de provável direito da parte – Inexistência de prova inequívoca de que a matrícula foi formalizada mediante procedimento formal – Contrato de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Decisão que defere liminar para que a ré cumpra a oferta veiculada e matricule a autora no segundo semestre, com dispensa de disciplinas – Concessão de tutela provisória precipitada – Ausência de provável direito da parte – Inexistência de prova inequívoca de que a matrícula foi formalizada mediante procedimento formal – Contrato de prestação de serviços não assinado – Valores depositados pela aluna com base em possível simulação de desconto – Aproveitamento de disciplinas, aparentemente, ainda pendente de análise definitiva – Recurso provido para revogar a decisão de primeiro grau.